Tribunal: STJ
Processo: 0813098-64.2021.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254717 - AL(2026/0012996-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RUI SOARES PALMEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO -
AL008636
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
EDUARDO GALLOTTI RODRIGUES - DF083732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA (IRPF). VERBAS DE GABINETE PAGAS POR
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ULTRA PETITA ART. 492
INCLUSÃO,
DE
OFÍCIO,
DE
LITISCONSORTE
PASSIVO
NECESSÁRIO. TEMA N.
E
193/STJ
SÚMULA N. 447/STJ.
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA LIDE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Inexistente ofensa aos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo
suficiente, a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
recorrente, sendo descabida a utilização dos embargos de declaração para
rediscutir o mérito.
2. Não há julgamento
(art. 492 do Código de Processo
ultra petita
Civil) na anulação da sentença e na determinação de inclusão, de ofício, do
ente estadual como litisconsorte passivo necessário, providências correlatas
ao objeto da lide e assentadas no acórdão integrativo.
3. A pretensão recursal, para infirmar a necessidade de inclusão do
litisconsorte, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c4f8178-c853-427c-814c-4e124ed261fc

de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c4f8178-c853-427c-814c-4e124ed261fc

RECURSO ESPECIAL No 2254717 - AL(2026/0012996-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RUI SOARES PALMEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO -
AL008636
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
EDUARDO GALLOTTI RODRIGUES - DF083732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA (IRPF). VERBAS DE GABINETE PAGAS POR
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ULTRA PETITA ART. 492
INCLUSÃO,
DE
OFÍCIO,
DE
LITISCONSORTE
PASSIVO
NECESSÁRIO. TEMA N.
E
193/STJ
SÚMULA N. 447/STJ.
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA LIDE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA

SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Inexistente ofensa aos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo
suficiente, a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
recorrente, sendo descabida a utilização dos embargos de declaração para
rediscutir o mérito.
2. Não há julgamento
(art. 492 do Código de Processo
ultra petita
Civil) na anulação da sentença e na determinação de inclusão, de ofício, do
ente estadual como litisconsorte passivo necessário, providências correlatas
ao objeto da lide e assentadas no acórdão integrativo.
3. A pretensão recursal, para infirmar a necessidade de inclusão do
litisconsorte, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no
julgamento da Apelação Cível no processo n. 0813098-64.2021.4.05.8000 (fls. 1655-
1656).
Na origem, cuida-se de ação anulatória de lançamento fiscal de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), proposta por RUI SOARES PALMEIRA, ex-deputado
estadual, visando desconstituir lançamento suplementar decorrente de valores recebidos a
título de “verba de gabinete” no ano-calendário de 2007, apurados no contexto da
“Operação Taturana” como acréscimo patrimonial não declarado (fls. 1731-1732).
Em primeiro grau, a sentença foi proferida para julgar improcedentes os
pedidos, reconhecendo a legitimidade do lançamento fiscal, com condenação em
honorários advocatícios no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (fl. 1652).
A Corte local, em julgamento da Apelação, anulou, de ofício, a sentença para
determinar que a parte autora promovesse a citação do Estado de Alagoas, como
litisconsorte passivo necessário, com base no Tema Repetitivo n. 193 do Superior
Tribunal de Justiça e no RE n. 607.886 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1655-1656).
O acórdão ficou assim ementado (fl. 1655):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
(IRPF). VALORES RECEBIDOS POR PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS A TÍTULO DE VERBA DE
GABINETE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO MEMBRO.
TEMA REPETITIVO 193-STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS
AUTOS.
1. Apelação manejada em face de sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação anulatória, mantendo o lançamento tributário relativo à
incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de verba de gabinete
que extrapolam os normativos editados pelo Poder Legislativo estadual.
2. Na apelação, o autor alega, em síntese, que não foi comprovado o
acréscimo patrimonial apto à incidência tributária, apenas ingerência nas resoluções
e demais questões referentes à regulamentação das verbas parlamentares, em afronta
ao princípio da separação dos poderes.
3. O procedimento fiscal, aqui impugnado, teve, como foco, a verificação
do cumprimento das obrigações tributárias referentes ao Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF, que tem origem no recebimento de valores pagos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, a título de verbas de gabinete no ano
calendário de 2007.
4. Verifica-se que o Estado de Alagoas não foi parte no processo. É
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
193: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das
ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do
direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na
fonte.
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 607.886, em 17/05/2021,
firmou entendimento no sentido de que ‘é dos Estados e Distrito Federal a
titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que
instituírem e mantiverem -
da Constituição Federal’.
art. 157, inciso I,
6. Em face dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, deve o Estado de Alagoas integrar a lide, que tem como objeto
lançamento fiscal de IR sobre
de servidor público estadual,
proventos/vencimentos
na condição de litisconsórcio passivo necessário.
7. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem.
Foram opostos embargos de declaração pela FAZENDA NACIONAL, os
quais foram rejeitados, nos seguintes termos:
[n]ão é o caso de julgamento
; o aresto não se afastou do pedido
ultra petita
da parte autora, que é a anulação do lançamento fiscal de imposto de renda sobre
vencimentos de servidor público estadual, cujo produto arrecadado pertence ao
Estado, e não a União. [...] O fato de se tratar de tributo instituído pela União (IR)
não afasta o interesse do Estado de Alagoas na lide. [...] Não há contradição no
aresto. Foi mantida a coerência nos seus fundamentos no sentido de reconhecer o
interesse jurídico do Estado de Alagoas na causa. Se a titularidade do valor
arrecadado pela União no lançamento fiscal mencionado é do Estado, não se pode
afastar seu interesse na lide. [...] À míngua de omissão no aresto, o que se pretende
é a aplicação de um entendimento que discrepa do defendido pelo ente público, que
pode ser confrontado por meio processual cabível. NÃO ACOLHO os
embargos (fls. 1710-1714).
Ainda inconformada, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial,
tendo como fundamento o permissivo do
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal.
Nas razões do apelo nobre, a recorrente suscita preliminar de violação do
e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como
art. 1.022, inciso II,
do
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta omissão e
art. 489,
contradição do acórdão quanto à distinção entre a legitimidade para restituição de
indébito de IRPF retido na fonte por Estados e Municípios e a legitimidade para
fiscalização e lançamento do IRPF pela União.
Alega que o acórdão dos embargos “limitou-se a reafirmar, de maneira
genérica, que o colegiado ‘manteve a coerência nos fundamentos, no sentido de
reconhecer o interesse jurídico do Estado de Alagoas na causa’. A decisão insistiu que
‘Se a titularidade do valor arrecadado pela União no lançamento fiscal mencionado é do
Estado, como, então, afastar seu interesse na lide’” (fls. 1737-1738), sem enfrentar a tese
de que, tratando-se de ação anulatória de lançamento de ofício, “a competência para
fiscalizar, lançar e cobrar o tributo federal, que é da União”, seria determinante para a
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

legitimidade passiva (fls. 1737-1738). Para fundamentar o conhecimento, invoca o
do Código de Processo Civil e precedentes e súmulas sobre
art. 1.025
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal), além de
enunciados doutrinários, defendendo o prequestionamento implícito e o
prequestionamento ficto (fls. 1734-1736).
No mérito, sustenta violação do
do Código de Processo Civil, por ter
art. 492
o acórdão determinado, de ofício, a inclusão do Estado de Alagoas como litisconsorte
necessário, configurando julgamento
, sem pedido específico das partes e
ultra petita
“surpresa processual” (fl. 1739). Argumenta ofensa ao
do Código Tributário
art. 119
Nacional, má aplicação do
da Constituição Federal, e equivocada
art. 157, inciso I,
interpretação da Súmula n. 447 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo n.
193 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que tais precedentes se aplicam
“exclusivamente às ações de restituição de indébito de Imposto de Renda retido na
fonte”, enquanto “a ação ajuizada pelo recorrido é de anulação de lançamento fiscal de
ofício”, cuja competência para fiscalização e constituição do crédito é da União,
“especialmente quando o tributo não foi retido ou foi retido a menor” (fls. 1739-1740).
Ao final, requer o provimento do Recurso Especial “para fins de anular o
Acórdão e determinar a devolução dos autos ao TRF” e, “acaso se entenda que o recurso
está apto para julgamento de mérito”, a reforma do julgado, com o reconhecimento da
ilegitimidade do Estado para compor o polo passivo da ação anulatória e a manutenção
da sentença de improcedência (fl. 1741).
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, defendendo o não
conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do Recurso Especial, sob os
fundamentos da ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça), vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça),
inexistência de violação do
do Código de Processo Civil, e correção da
art. 1.022
inclusão do litisconsorte necessário com base nos arts. 113 e 114 do Código de Processo
Civil, no Tema n. 193 do Superior Tribunal de Justiça e no RE n. 607.886 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 1747-1756). Em suas palavras: “[é] pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de manifestação expressa ou
implícita da instância ordinária acerca da matéria alegadamente violada configura
ausência de prequestionamento” (fl. 1749); e que “[a] alegada ‘surpresa processual’ não
se sustenta, pois o ordenamento jurídico não condiciona a formação do litisconsórcio
necessário à provocação da parte” (fl. 1754).
O Recurso Especial foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, que reconheceu a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos,
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

bem como o prequestionamento, e vislumbrou “possível contrariedade aos citados
artigos legais”, determinando o encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do
do Código de Processo Civil (fls. 1767-1768).
art. 1.030, inciso V,
É o relatório.
VOTO
A FAZENDA NACIONAL alega, inicialmente, a violação dos arts. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil e do 489, § 1°, inciso IV, do mesmo diploma, ao
argumento de que o acórdão integrativo (fls. 1710-1714), foi "além do pedido formulado
pela parte autora, caracterizando julgamento
, com violação ao
do
ultra petita
art. 492
CPC e, ainda, contraditório ao confundir a legitimidade da União na cobrança do tributo
com sua ilegitimidade na restituição do indébito quando se trata de imposto de renda
retido de servidores estaduais, municipais e distritais" (fl. 1711).
Sem razão a recorrente.
Na decisão combatida, o Tribunal de origem enfrentou diretamente os
questionamentos da FAZENDA NACIONAL, muito embora tenha o órgão julgador
fundamentado a decisão de forma contrária aos interesses da insurgente, que, no caso,
seria pelo reestabelecimento da decisão de primeiro grau que lhe era favorável.
Sobre os embargos de declaração o acórdão diz (fl. 1712):

[...]
Não é o caso de julgamento
; o aresto não se afastou do pedido
ultra petita
da parte autora, que é a anulação do lançamento fiscal de imposto de renda sobre
vencimentos de servidor público estadual, cujo produto arrecadado pertence ao
Estado, e não a União. No caso concreto, o lançamento fiscal está focado nos
valores percebidos por deputado estadual a título de verba de representação de
gabinete, que não teria natureza indenizatória por ter ultrapassado o limite
estabelecido nos normativos do Poder Legislativo local, além da ausência de
prestação de contas. Esses valores, segundo a tese da União, deveriam ter sido
retidos na fonte a título de imposto de renda. O fato de se tratar de tributo instituído
pela União (IR) não afasta o interesse do Estado de Alagoas na lide.

Como já decidido por esta Corte Superior de Justiça, não há obrigatoriedade
de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi
devidamente observado no acórdão embargado. Não obstante isso, os embargos
declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo
incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao
resultado da decisão (EDcl no
relator
REsp n. 1.676.331/MS,
Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
Santos
17/12/2025,
22/12/2025)
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

No mérito, a recorrente invoca a violação do
do Código de Processo
art. 492,
Civil, tendo como fundamento o chamado princípio da adstrição. Segundo narra a
recorrente, trata o caso vertente de ação anulatória em que o contribuinte buscava a
anulação de um lançamento fiscal relativo a verbas de gabinete que foram pagas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ao passo que a FAZENDA NACIONAL
pedia a manutenção da sentença de improcedência.
Para a insurgente, em nenhum momento foi formulado pedido de inclusão de
litisconsorte necessário (ESTADO DE ALAGOAS). Em conclusão, a Fazenda Nacional
arremata afirmando que Tribunal
, proferiu decisão
, "ao criar uma
a quo
ultra petita
obrigação processual (citação de novo litisconsorte) que não foi objeto de pedido ou de
debate prévio pelas partes, e que se baseou em uma interpretação equivocada da lei
federal sobre a legitimidade passiva" (fl. 1739).
Nas razões do recurso especial, a FAZENDA NACIONAL sustenta a
aplicação equivocada do Tema Repetitivo n. 193 do STJ, e do RE n. 607.886 do STF.
Para a recorrente, "há uma distinção fundamental entre a titularidade do produto
arrecadado e a competência para instituir, fiscalizar e lançar o tributo. Esta última, no
caso do IRPF, pertence exclusivamente à União" (fl. 1739). Por essa razão, a FAZENDA
NACIONAL entende pelo desacerto da decisão combatida, na medida em que o dever de
fiscalizar, lançar e instituir o imposto de renda é exclusivo do ente ao qual a Constituição
Federal atribuiu a competência de tributar, o que em última análise tornaria desnecessária
a inclusão do Estado de Alagoas junto à lide proposta.
Em análise detida da decisão recorrida (fls. 1652-1656), observa-se, pois, que
o Colegiado regional fundamentou a necessidade de inclusão do ESTADO DE
ALAGOAS não apenas na aplicação do Tema n. 193 do STJ, mas, também, no
arcabouço estabelecido pelo legislador constituinte, quando do estabelecimento da
repartição de receitas tributárias no âmbito do federalismo brasileiro (art. 157, inciso I,
da Constituição Federal).
É nesse sentido, inclusive, a orientação encontrada no Voto do Ministro Luiz
Fux, relator do
o qual se tratava de recurso representativo de
RESP n. 989.419/RS,
controvérsia (Tema n. 193 do STJ).
Confira-se:

[...]
Deveras, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
legitimidade passiva
nas demandas propostas por servidores públicos
ad causam
estaduais, com vistas ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do
indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte, é dos Estados da Federação,
uma vez que, por força do que dispõe o
I, da Constituição Federal, pertence
art. 157,
aos mesmos o produto da arrecadação desse tributo.
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

Consoante doutrina abalizada, comentando o
I, da Carta Maior,
art. 157,
in
:
verbis
Por força da redação dada pela Emenda n.
o produto do
17/65,
imposto de renda retido na fonte pelos Estados ou pelo Distrito Federal
pertence a estes, sempre que incidente sobre os rendimentos
enumerados no texto. O direito anterior mandava que a União
distribuísse, na forma que a lei estabelecesse, aos Estados e ao Distrito
Federal importância equivalente à retida. A diferença, fundamental, está
em que, hoje, o produto da retenção é do Estado ou do Distrito Federal,
e por inteiro, enquanto, antes, era da União, que devia entregar-lhes,
segundo a lei, quantia equivalente. (in Comentários à Constituição
Brasileira de 1988, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Ed. Saraiva,
1994, volume 3, arts. 104 a 169, p. 129.)
Perfilhando o mesmo entendimento, José Cretella Júnior assenta que,
litteris:
Na realidade, o
I, reproduz a regra que se encontra no
art. 157,
§ 1, da EC n. 1, de 1969: o imposto de renda devido pelos
art. 23,
servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de
todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para
os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem
aos Estados e ao Distrito Federal" (in Comentários à Constituição
Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145
a 169, p. 3714).

Vale ainda ressaltar que, a questão da legitimidade para figurar no polo
passivo de demandas de repetição de Imposto sobre a Renda retido pelos Estados dos
seus servidores era matéria controvertida nos tribunais e assim o foi por vários anos,
gerando dúvida objetiva nos jurisdicionados, até a sua pacificação, por esta Corte, em
no julgamento do
sob o rito do
-C do
25/11/2009,
REsp n. 989.419/RS,
art. 543
CPC/73
(Tema n. 193 do STJ), o qual, por sua vez, ensejou a edição do verbete da Súmula n.
("Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de
447/STJ
imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores").
No caso dos autos, muito embora a parte recorrida requeira apenas a anulação
dos débitos fiscais lançados para o ano-calendário de 2007 e, tendo em vista a esfera de
interesses à qual se vincula a receita arrecadada, para o Tribunal de origem, revela-se
inviável a adequada apreciação do mérito sem a imprescindível análise acerca da
participação do Estado de Alagoas, no tocante à sua legitimidade passiva, sob pena de se
proferir decisão nula ou destituída de eficácia.
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

Todavia, a alteração das conclusões firmadas no acórdão acerca da matéria
discutida nos autos perante a situação concreta delineada pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame do conjunto fático‐probatório, providência que esbarra no óbice
previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA UNIÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO
DA DEMANDA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de embargos à execução em razão de
excesso de execução verificado nos cálculos do Espólio exequente. Na sentença,
rejeitaram-se os embargos opostos à execução por título judicial que lhe foi
proposta, em litisconsórcio passivo necessário com a União (FN), para cobrança de
parcelas referentes a imposto de renda retido indevidamente sobre licença-prêmio
convertida em pecúnia por servidor público estadual. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "Os Estados e o Distrito
Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na
fonte proposta por seus servidores". (Súmula n. 447, Primeira Seção, julgado em
DJe
)
28/4/2010,
13/5/2010.
III - Considerando-se que o processo se encontra em fase de embargos à
execução, embora conste no título judicial executado a referência à responsabilidade
da União como legitimada processual, também é entendimento desta Corte que, em
atenção aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, não se deve punir
jurisdicionado pela inexistência de entendimento pacífico a respeito de matéria com
relevante dúvida interpretativa.
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da
a
patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.044.194/SP,
Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.694.994/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
23/8/2021,
27/8/2021,

Ante o exposto,
do recurso especial
CONHEÇO PARCIALMENTE
interposto, para, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: e0ed6357-52cf-4ff5-aac2-e32ab9aed0d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.717 / AL
Número Registro: 2026/0012996-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08130986420214058000 8130986420214058000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RUI SOARES PALMEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
EDUARDO GALLOTTI RODRIGUES - DF083732
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: dd7889cf-867b-47c1-9add-d4d498b8539a

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: dd7889cf-867b-47c1-9add-d4d498b8539a